Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703455-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA, REPEZZA ESCOLA DE GASTRONOMIA E CULINARIA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF (ID 32461746) que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0722434-40.2018.8.07.0001, movido em desfavor de ANTONIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA e GENESE GLOBAL MARCAS E PATENTES LTDA - ME, teve indeferido o pedido de penhora de ativos financeiros de empresas vinculadas ao primeiro agravado. Confira-se parte do teor da decisão recorrida: “(...) INDEFIRO o requerimento de penhora de ativos financeiros mantidos pelas empresas indicadas na petição de id. 98881187 junto às instituições bancárias, porquanto não integram o polo passivo do presente feito, não havendo que se falar, por conseguinte, em eventual deferimento de medidas constritivas sobre o seu patrimônio. Assim, se pretende a parte exequente a desconsideração inversa da personalidade jurídica das supra aludidas empresas, instrua os autos com a peça processual adequada. (...)”. A parte agravante, em suas razões recursais (ID 32461745), pugna pela reforma da r. decisão. Alega, em suma, que o agravado é sócio administrador em duas sociedades empresárias (BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA e TVI TECNOLOGIA VERDE INOVACOES LTDA), de modo que seria possível a constrição de valores relativos a tais empresas para fins de cumprimento da obrigação. Desse modo, o agravante requer a penhora sobre os faturamentos dessas empresas, limitada aos valores relativos às ações e às quotas do devedor, com base no arts. 789, 790, II, e 835, X, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, pede pela penhora dos valores relativos aos lucros e rendimentos devidos ao agravado e, ainda, os valores percebidos por ele como sócio administrador das sociedades, com base no art. 1.026 do Código Civil – CC e nos arts. 789, 790, II, e 835, IX, do Código de Processo Civil - CPC. Além disso, o agravante pleiteia também a penhora das próprias quotas e ações de Antônio Ferreira, com base no art. 1.026 do CC e art. 835, IX, do CPC. Outrossim, o recorrente requer, ainda, “a intimação do agravado – Antônio Eduardo - para apresenta nos autos os seus extratos bancários de conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); pró labore; contrato social; e, em especial, das empresas, pois, em uma é proprietário e na outra sócio administrador, dos últimos 2 (dois) anos, bem como declarações de imposto de renda, com vistas à identificar os rendimentos da pessoa física e jurídicas que é responsável, observado os termos do art. 861, e seguintes do CPC, no que couber”. Tece comentário sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para deferir a constrição/penhora sobre o faturamento que o agravado - Antônio Eduardo Repezza Ferreira, RG no. 3280847- 3653021 (SSP/GO), CPF no. 042.491.686-03 - recebe na empresa BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA, CNPJ no 11.718.340/0001-79, de sua propriedade, bem como a constrição/penhora sobre o faturamento que recebe na empresa TVI TECNOLOGIA VERDE INOVACOES LTDA, CNPJ no 37.736.894/0001-92), na condição de sócio administrador, em 30% (trinta) por cento (art. 866, §§ 1o e 3o, do CPC), para atender a finalidade do cumprimento de sentença, qual seja, a satisfação da dívida”. No mérito, pede a confirmação da liminar. Intimado a se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso (ID 32888880), o agravante se manifestou (ID 33944163). Preparo devidamente recolhido (ID 32752662). É o relatório do necessário. Decido. De início, destaco que, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator:[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ademais, nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos. No caso dos autos entendo que o recurso deve ser conhecido parcialmente, visto que a grande maioria dos pedidos trazidos pelo agravante em suas razões recursais não foram apresentados para apreciação do magistrado a quo. Na hipótese, da leitura da petição de ID 32461747 (pp. 1-3), verifica-se que, embora utilize como base os mesmos artigos trazidos nas razões de agravo (art. 1.026 do Código Civil – CC e nos arts. 789, 790, II, e 835, IX e X, do Código de Processo Civil – CPC), o agravante se limitou a pleitear a penhora sobre os faturamentos das empresas BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA e TVI TECNOLOGIA VERDE INOVACOES LTDA, limitada aos valores das ações e quotas do devedor. Na petição supramencionada, não há pedido de penhora de lucros ou rendimentos devidos ao agravado, tampouco pedido de restrição dos valores devidos a título de remuneração pelo exercício de sócio administrador daquelas empresas. Importante destacar que estes últimos pedidos não se confundem com a penhora do faturamento das empresas, visto que, embora os rendimentos empresariais possam ser repassados aos sócios na forma de divisão de lucros, são institutos que não se confundem. Ademais, o agravante também não pleiteou ao juízo de origem a penhora das próprias quotas e ações do agravado na estrutura das citadas sociedades empresárias, nem pediu intimação para juntada de documentos sobre sua situação financeira ou sobre os rendimentos auferidos no contexto empresarial daquelas empresas. Visto isso, conheço parcialmente do recurso interposto, pois não passam da barreira da admissibilidade os pedidos relativos a) à penhora de lucros e rendimentos devidos ao primeiro agravado; b) pedido de penhora dos valores devidos a título de remuneração pela atividade administrativa nas referidas empresas; c) penhora das ações e quotas que o agravado possui perante àquelas empresas; e d) intimação para juntada de documentos sobre sua situação financeira ou sobre os rendimentos auferidos, de modo que conheço apenas o pedido relativo à penhora dos faturamentos das empresas BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA e TVI TECNOLOGIA VERDE INOVACOES LTDA. No mais, o recurso se mostra tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 32752660), dispensada a formação do instrumento, sendo possível aferir que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para concessão de medida liminar necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende a todos os aludidos pressupostos Isso porque, em que pese os argumentos trazidos às alegações recursais, não restou demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, pois, em juízo perfunctório, não existem elementos fáticos ou jurídicos capazes de justificar a concessão do pedido de penhora dos faturamentos de sociedades empresárias BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA e TVI TECNOLOGIA VERDE INOVACOES LTDA, visto que não compõem o processo de origem. É cediço que a personalidade jurídica garante à sociedade empresária autonomia patrimonial, a qual não se confunde com os ativos e passivos das pessoas físicas que a compõem. Dessa forma, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária da qual o devedor seja sócio pressupõe a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com observância do procedimento previsto na legislação processual, suspensão da execução e observância do contraditório e possibilidade de instrução probatória, sob pena de nulidade processual. Portanto, não se mostra provável o pedido de penhora sobre o faturamento das empresas BE NUTRI INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA e TVI TECNOLOGIA VERDE INOVACOES LTDA, visto que o patrimônio dessas sociedades empresárias não se confunde com o dos devedores originários, tampouco integram a lide de origem, não havendo notícias de interposição de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE COTAS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO. DÍVIDA DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. VALORES BLOQUEADOS INDEVIDAMENTE. LIBERAÇÃO. 1. A penhora de cotas sociais titularizadas pela pessoa natural devedora/executada, parte no processo de execução de obrigação alimentícia, não se confunde com a penhora de ativos financeiros realizada em conta bancária de titularidade da própria pessoa jurídica, que possui personalidade jurídica autônoma e não integra a lide. 2. A possibilidade de penhora de cotas, prevista nos artigos 1.026 do Código Civil e 861 do Código de Processo Civil, leva em conta o aspecto patrimonial que as cotas representam para o sócio que as titulariza, interessando, portanto, ao credor particular do sócio e não da sociedade. 3. De outro lado, a penhora de dinheiro ou depósito em aplicação financeira prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, invariavelmente, recai sobre ativos financeiros existentes em nome do próprio executado - responsável patrimonial pela satisfação da obrigação -, devendo este ser intimado para sobre ela se manifestar assim que tenha sido efetivada. 4. Para que seja possível atingir o patrimônio de titularidade da pessoa jurídica, como forma de satisfação de crédito devido por um de seus sócios, é indispensável a efetivação do procedimento legal estabelecido para esta finalidade, qual seja, o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, na modalidade inversa, conforme previsto no artigo 133, § 2o, do Código de Processo Civil. (...) 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1387232, 07303303520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 769 DO STJ. APLICABILIDADE APENAS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. HIPÓTESE NÃO RELACIONADA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE EMPRESA. DEVEDOR PESSOA FÍSICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO VERIFICADA. PATRIMÔNIOS AUTÔNOMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se cuidando de execução fiscal, descabida a pretensão de sobrestamento do feito originário até o julgamento dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, referentes ao Tema 769. 2. Nos termos do art. 835, X, do CPC, é possível a penhora de "percentual do faturamento de empresa devedora". 3. Na hipótese em que o devedor participa de uma sociedade empresarial, admite-se a penhora de ações e quotas (CPC, art. 835, IX), uma vez que compõem seu próprio patrimônio. 4. Todavia, a penhora sobre o faturamento de empresa na qual o devedor é cotista pressupõe a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com suspensão da execução e observância do contraditório e de possível instrução probatória, sob pena de nulidade processual. 4. Considerando as personalidades diversas e patrimônios autônomos e que a pessoa jurídica sequer integra a lide, não há como realizar a penhora do faturamento da empresa sem prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1322292, 07473446620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE. I - A penhora do faturamento da sociedade empresária, embora medida prevista no Código de Processo Civil, pressupõe a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, máxime porque a empresa do qual o executado é sócio não integra o polo passivo do cumprimento de sentença. II-Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1295890, 07286487920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoal natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença proferida em ação monitória fundada em cheque prescrito, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205821, 07144844620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Grifos nossos A propósito, ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso. Todavia, em relação ao pedido de aplicação de efeito suspensivo para determinar a penhora de faturamento das mencionadas empresas que não compõem a lida, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, o que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o, 10, etc.). Consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Por consectário, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado nesse ponto, de modo que não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator